Tribunal: TJBA
Processo: 8065330-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065330-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: GENILDA MARIA DE JESUS Advogado(s):ANA LUISA GARCIA LEITE, MELINA SANTOS CARVALHO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu medida liminar para determinar a suspensão de descontos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob alegação de contratação inexistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, evidencia risco de dano de difícil reparação ao consumidor, justificando a adoção de medida urgente para resguardar sua subsistência. A ausência de apresentação, pela instituição financeira, de contrato assinado que comprove a contratação do empréstimo consignado reforça a plausibilidade da alegação de contratação inexistente. O ordenamento processual civil admite a concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera pars quando presentes os requisitos legais e quando a urgência da medida exige pronta intervenção jurisdicional. A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial. O valor da astreinte fixado em R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional à obrigação imposta e pode ser revisto pelo juízo de origem caso se revele excessivo ou insuficiente. Inexistindo demonstração de ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de apresentação de contrato assinado pela instituição financeira, diante de alegação de contratação inexistente de empréstimo consignado, evidencia a probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário. Descontos realizados sobre benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configuram perigo de dano suficiente para a concessão de tutela provisória de urgência. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo revisão pelo juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, caput e §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065330-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e Agravada GENILDA MARIA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.